Tribunal: STF
Processo: HC 229837
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petições/STF n. 67.589 e 72.850/2023) 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.6.2023, por Luiz Carlos da Silva Neto e outros, advogados, em benefício de Hedy Carlos Soares, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 827.195/RO.



    2. Em 28.6.2023, os impetrantes protocolizaram a Petição/STF n. 67.589/2023, requerendo a desistência do presente habeas corpus:



    “HEDY CARLOS SOARES, devidamente qualificado nos autos do writ em epígrafe, por seus advogados subscritos, vem, respeitosamente, à ínclita presença de Vossa Excelência, requerer a DESISTÊNCIA DO HABEAS CORPUS em referência, em razão d[e esta] defesa ter apresentado pedido de reconsideração no HC de origem (HC 827.195/RO) junto à autoridade coatora, sendo oportuno aguardar a decisão do e. Ministro Relator naquele feito. Desta feita, requer seja homologado o presente requerimento de desistência” (e-doc. 18).



    3. Em 29.6.2023, determinei a intimação do “advogado Luiz Carlos da Silva Neto, subscritor da petição de desistência (e-doc. 18), para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, comprova[sse] a outorga pelo paciente de poderes para desistir, nos termos do § 3º do art. 192 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal” (e-doc. 21).



    4. Em 10.7.2023, o advogado Luiz Carlos da Silva Neto requereu juntada da procuração com poderes específicos para desistir do presente habeas corpus e reiterou o requerimento de homologação de desistência desta ação. (e-docs. 22-23).



    5. Considerando o pedido de desistência formalizado por advogado com poderes para desistir do pedido, impõe-se o seu acolhimento.



    Pelo exposto, homologo o pedido de desistência formulado (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se e arquive-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora